Tribunal: TJMT
Processo: 0015231-07.2013.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015231-07.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 622.629.049-87 (APELADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL – APELANTE QUE PODERIA E DEVERIA AGIR CONFORME O DIREITO – 2. RECURSO PROVIDO.

1.

Não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal e da propriedade, pois, se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal n.
15231-07.2013.8.11.0042 – cód. 353685
, julgou improcedente a pretensão punitiva do estado e
absolveu
o acusado
Michel Hélio Prado de Camargo Libos,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, do crime tipificado no art. 14, "caput”, da Lei n. 10.826/03.

Inconformado, em suas razões recursais, o d. representante do Ministério Público requer
seja o acuado condenado por porte ilegal de arma de fogo
, nos termos da denúncia, sob o argumento de que
não restou configurada a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa
, frisando que
o simples fato do recorrido/acusado já ter sido ameaçado não lhe permite portar arma de fogo sem autorização legal.

As contrarrazões defensivas vieram (Id. 8718487), pugnando pelo desprovimento do recurso acusatório. (Id. 7032649).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.

Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
provimento
do apelo ministerial, para condenar o recorrido
Michel Hélio Prado de Camargo Libos
nas sanções do art. 14, “
caput”
, da Lei n. 10.826/03.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 18 de novembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, narra a denúncia que:

“(...) No dia 26 de julho de 2013, por volta das 15h00, na rua Cândido Mariano, bairro Centro Norte, em frente ao estabelecimento comercial Canela Fina, nesta Capital, o denunciado Michel foi preso em flagrante delito por portar/transportar arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, da marca Taurus, n° IF164260, contendo 06 munições de mesmo calibre intactas, apreendido à f. 15, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da polícia realizava rondas próximo a praça Santos Dumont, quando foi acionada por um rapaz fardado com vestimenta do Exército Brasileiro, que relatou que havia visto um homem armado entrando no estabelecimento comercial “SUBWAY”.

Diante das informações a guarnição se deslocou até a lanchonete, e viu o momento em que o denunciado Michel saiu do estabelecimento comercial e entrou em uma caminhonete L200, cor preta, placa JZZ-4322.

Os policiais fizeram o acompanhamento e o abordaram em frente a boate Canela Fina, onde foi feita a busca no veículo, sendo localizado um revólver calibre 38, marca Taurus, n° IF164260, contendo 6 (seis) munições intactas.

Indagado pelos policias a respeito da arma, o denunciado Michel declarou ser de sua propriedade, e apresentou o registro do SINARM. Contudo, o denunciado não possuía o documento que autoriza o porte do armamento.

Ele foi preso em flagrante delito e conduzido à central de flagrantes para as providências de praxe.

Constatou-se, portanto, que o denunciado Michel portava/transportava arma e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, artefatos que foram devidamente apreendidos à fls. 15. (...)” (Denúncia - Id. 8718099)

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pelo crime de prte ilegal de arma de fogo (art. 14, “
caput”
, da Lei n. 10.826/03) e, ao final da regular instrução processual, absolvido com fulcro no art. 386, VII, do CPP, fundamentando que:

“(...) há de se considerar a ação do acusado que portava a arma com o intuito único de se defender de ameaças de terceira pessoa, justificada em face de inexigibilidade de conduta diversa. Igualmente, cuida-se de primário, com bons antecedentes, tendo sofrido inúmeros atentados contra a sua vida e patrimônio, conforme ficou comprovado nos autos.

Ademais, oportuno mencionar que não se discute, aqui, a prática ou não do crime. O que se analisa é a desnecessidade de uma pena imposta a uma pessoa que só seguiu um instinto de sobrevivência, malgrado a proibição de se portar uma arma de fogo. Aliás, há de se convir que não se poderia exigir do réu, outro comportamento senão aquele praticado, diante da situação exposta nos autos”.
(ID 8718463)

Inconformado, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação criminal em apreço, requerendo exclusivamente a condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso acusatório merece prosperar, porquanto, o conjunto probatório é suficiente e apontam provas da autoria imputada ao apelado
Michel Hélio Prado de Camargo Libos,
não podendo dizer o mesmo quanto a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa arguida pela defesa.

A materialidade e autoria delitiva são incontroversas, considerando que
o apelante confessou que portava a arma de fogo e as munições apreendidas (um revolver calibre .38, com 6 munições intactas)
,
in verbis
:

“
realmente estava na posse de uma arma e que não tirou a autorização necessária para o seu transporte porque a Polícia Federal estava em greve; possui o registro da referida arma, porém, como dito, não conseguiu a autorização;
carregava a referida arma porque precisava fazer manutenção da mesma e para sua defesa, uma vez que já invadiram a sua casa em outras circunstâncias e subtraíram seus pertences, tendo sofrido inclusive sérias lesões e foi baleado em várias tentativas
; reside em uma região que sofre sérias represálias, sendo que foi necessária a implantação de polícia no local para afastar os bandidos das terras; participa de uma organização da comunidade e é inclusive presidente, sendo visado pelos bandidos, os quais queriam eliminá-lo; quem informou à guarnição que o declarante estava na posse de arma, foi a mesma pessoa que invadiu a sua residência e lhe agrediu fisicamente, desferindo tiros e facadas, tentando tirar a sua vida, sendo que foi com a arma de fogo que agora possui, que conseguiu se desvencilhar dos bandidos e sobreviveu
”.
(Extraído da sentença – Id. 8718463).

A testemunha
Cristiano Luiz Capistrano de Camargo
, Policial Militar responsável pela prisão em flagrante, ouvida na delegacia, relatou que:

“(...) se encontrava em ponto ostensivo na Praça Santos Dumont, quando fomos acionados por um rapaz de nome NIVALDO, o qual estava fardado com vestimenta do exército Brasileiro e relatou que havia visto um homem entrando no estabelecimento comercial Subway e que o mesmo estaria com uma arma de fogo em seu poder; que NIVALDO passou ainda, o veículo que o suspeito se encontrava UMA CAMINHONETE L200, COR PRETA, PLACA JZZ-4322; que a caminhonete se encontrava estacionada na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do referido estabelecimento comercial; que em seguida visualizamos o suspeito entrando na caminhonete e então seguimos de moto, tendo conseguido abordá-lo na frente da Boate Canela Fina;
que tão logo foi abordado, o próprio suspeito relatou que se encontrava com uma arma de fogo dentro do veículo, porém, afirmando que a mesma seria registrada; que o suspeito apresentou todos os documentos de registro da arma, porém, não apresentou o porte de arma, o qual, segundo a legislação, é obrigatório;
que então o mesmo foi informado sobre a lei, e diante dos fatos lhe foi dada voz de prisão (...)”.

A testemunha
Damião Morais de Souza
, ouvida em juízo, pouco acrescentou sobre os fatos, por não se recordar com perfeição da ocorrência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a justificativa do apelante de que portava a arma de fogo, totalmente municiada, para garantir a sua segurança pessoal, não descaracteriza a tipicidade do crime descrito na denúncia.

Ainda que verdadeira a alegação de que
já invadiram a sua casa em outras circunstâncias e subtraíram seus pertences, e que sofre represálias de bandidos por fazer parte de uma organização de sua comunidade
, tais argumentos não dispensam o réu de providenciar a autorização legal para o porte de arma de fogo junto à Polícia Federal, que como sabido, é deferido em raríssimos casos.

A existência de risco, por si só, não licencia ninguém ao porte de arma de fogo, constituindo apenas um dos requisitos necessários à obtenção do porte legal (art. 10, I, da Lei nº 11.826/2003).

Ademais, não se pode olvidar que o fato do apelado possuir o registro da arma, já lhe garantia o direito de possui-la em sua residência, garantindo-se assim, ao menos em tese, a segurança de sua propriedade.

Nota-se que o recorrido tinha total conhecimento da necessidade de documentação específica para porte da arma fora de sua residência, tanto que afirmou em juízo que tinha o registro e “já havia providenciado a entrada para o porte, mas que não o tinha”.

Segundo entendimento deste Tribunal, não se admite que
“o cidadão possua ou porte ilegalmente uma arma de fogo e/ou munições, ao argumento de autodefesa, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização das condutas elencadas na Lei nº 10.826/03”
(TJMT, AP 181518/2015).

Logo, ao contrário do que sustenta a defesa, o acusado deveria e poderia agir conforme o direito, não sendo admitido que todos que se sintam ameaçados e inseguros com a criminalidade, fiquem autorizados a transportar um artefato, mormente no presente caso, em que o réu já possuía autorização para manter arma de fogo no interior de sua residência, e quebrou confiança do Estado, transportando-a além dos limites que lhe fora estabelecido.

O simples fato de portar arma de fogo e munições, sem autorização, caracteriza a conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

Com efeito, comprovado o porte ilegal de arma de fogo e munições, a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é impositiva.

Em casos semelhantes, esta e. Corte tem decidido que:

“Não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal e da propriedade, pois, se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo.”
(Ap 156888/2017, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 08/06/2018)

“A alegação de que a posse de arma de fogo tinha por finalidade a defesa do acusado não é razão para exculpá-lo do fato narrado na denúncia tampouco para se eximir de buscar o registro da arma de fogo que possui [...].”
(Ap 36746/2018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 21/09/2018)

“Não restando devidamente comprovado nos autos que a conduta do apelante era inevitável, impossível a incidência da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa. O mero argumento de insegurança na sociedade não é suficiente a permitir que o cidadão tenha a posse ou porte de arma de fogo sem autorização legal, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização das condutas elencadas na Lei nº 10.826/03, a qual tipifica condutas de perigo abstrato, por presumir perigo à incolumidade pública, proibindo, assim, comportamentos que maculem a vida, a saúde, a integridade física e a segurança. Com isso, cabe ao indivíduo que se sente ameaçado recorrer às instituições estatais para obter a necessária proteção e se submeter aos testes e requisitos legais exigidos para que se defina se o indivíduo detém ou não condições de portar ou possuir uma arma de fogo.”
(Ap 181518/2015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28/04/2016)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da procuradoria de justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar o denunciado
Michel Hélio Prado de Camargo Libos,
qualificado nos autos, pela prática do delito no tipificado no art. 14,
"caput”,
da Lei n. 10.826/03.

Passo a dosar a pena:

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada não extrapola àquela ínsita ao tipo penal. O réu não registra antecedentes. Não há nos autos elementos definidores de sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime estão ligados à suposta segurança pessoal do réu e não revelam elementos que possam recrudescer a pena nesta fase. Não há circunstâncias ou consequências relevantes a serem ressaltadas. O comportamento da vítima (coletividade), em nada influenciou a conduta do acusado.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo
a pena-base em seu mínimo legal, ou seja 02 (anos) de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno a pena definitiva em
02 (anos) de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
aberto
, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, §2º do CP, a serem eleitas pelo juízo da Execução Penal.

Tendo em vista que o acusado permaneceu solto durante toda a instrução, poderá recorrer do acordão em liberdade.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se, observando-se o artigo 201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) expeça-se Guia de Execução Penal definitiva, conforme o disposto na CNGC;

Comunique-se o juízo de origem para providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020